Tribunal: STF
Processo: Rcl 11845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2014-02-19

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se  em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando- -se, desse modo, o acesso à via reclamatória.